Tribunal: TJMT
Processo: 0005855-68.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005855-68.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MOTA DA SILVA - CPF: 063.620.971-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. G. T. (APELADO), EDILA GARCIA DIAS DE MENEZES - CPF: 288.327.791-53 (APELADO), VICTOR MEIRA BORGES - CPF: 000.141.471-22 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), E. G. T. (APELADO), EDILA GARCIA DIAS DE MENEZES - CPF: 288.327.791-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 007.429.411-32 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE (s): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADO (s)
:
E.G.T., representado pelo seu genitor EDIL GARCIA DIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROVIMENTO - DOENÇA PREEXISTENTE – CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES – SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE EXCEPCIONA A RELATIVIZAÇÃO DA REGRA – ART. 35-C DA LEI 9.656/98 – INTERNAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO VIA INTRAVENOSA – URGÊNCIA COMPROVADA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante disposição do art. 35-C da Lei 9.656/98, se dos autos restou demonstrada, pela indicação do especialista, a urgência para a internação do autor, resta configurada a situação excepcional que possibilita a relativização da regra do prazo de carência, ainda que em caso de doença preexistente.

No caso, a internação se limitou a uma diária de internação para administração de medicamento para controle das crises convulsivas a que o autor/menor estava sujeito em razão da patologia desenvolvida (SÍNDROME DE WEST), com laudo médico de se tratava de tratamento de urgência.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE (s): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADO (s)
:
E.G.T., representado pelo seu genitor EDIL GARCIA DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença prolatada nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
E.G.T. representado pelo seu genitor EDIL GARCIA DIAS
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao custeio da internação do menor, conforme indicação médica - ID no 96647478.

E ainda, a condenou ao pagamento das custas e despesas judiciais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A recorrente sustenta, em síntese, o equívoco da sentença recorrida, pois fora prolatada em desconformidade com o ordenamento jurídico e em inobservância ao contrato firmado entre as partes da demanda.

Ressalta que o apelado tinha ciência da necessidade de aguardar o transcurso do prazo de carência - 24 meses - para procedimentos cirúrgicos, conforme previsão da
cláusula X
do contrato firmado entre as partes.

Reafirma o caráter de legalidade das cláusulas contratuais que estipulam períodos de carência, pois, além de regularmente pactuadas, são amparadas pela Lei 9.656/98 que rege os planos privados de assistência à saúde.

Tece considerações acerca do instituto da carência nos contratos de assistência privada à saúde, ressaltando sua essencialidade para conferir equilíbrio econômico e estabilidade negocial às operadoras de planos privados de saúde.

Assevera ser lícita a negativa de autorização da internação pleiteada pelo autor, ressaltando que não há como impor-lhe responsabilidade por obrigação que, por cláusula expressa e de fácil verificação, deva ser respeitada pelas partes contratantes.

Por fim, defende que, diante do não comparecimento do apelado na perícia médica, o juízo deveria julgar a lide improcedente, ou extinguir a ação sem resolução de mérito ante o abandono processual do autor.

Sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, conforme certidão constante no ID no 96647483.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do douto procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, pelo desprovimento do recurso – ID no 97754462.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021